Tribunal: TJES
Processo: 5029522-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029522-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILLA DA SILVA GRILLO
RECORRIDO: PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 5.327,20 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude da retirada de equipamentos de crossfit do estabelecimento da autora, sem autorização judicial.
2. A autora alegou ter adquirido os bens mediante pagamento parcial e, diante da inadimplência do valor remanescente, a promovida adentrou o imóvel e retirou os equipamentos, o que teria impedido o funcionamento do negócio por dez meses e causado abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retirada dos bens do estabelecimento comercial da autora, sem autorização judicial, configura ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais e morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta da ré ao retirar os bens sem ordem judicial afronta os princípios da boa-fé objetiva, do devido processo legal e da vedação à autotutela, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do CC.
5. Ainda que alegada autorização por terceira pessoa, não houve comprovação de poderes de representação válidos para autorizar a retirada dos equipamentos, sendo certo que o contrato foi firmado diretamente entre autora e ré.
6. A perda temporária da posse dos bens comprometeu a atividade econômica da autora, sendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$5.327,20.
7. O valor fixado a título de danos morais foi considerado excessivo, diante da contribuição da autora para o conflito e da ausência de diligência para solução extrajudicial. Redução para R$2.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00, mantida a condenação pelos danos materiais.
Tese de julgamento:

“1. A retirada de bens de estabelecimento comercial, sem autorização judicial, caracteriza ato ilícito, ainda que haja inadimplemento contratual. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando houver concorrência da vítima para o evento danoso.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029522-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PRISCILLA DA SILVA GRILLO

RECORRIDOS: PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 5.327,20 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude da retirada de equipamentos de crossfit do estabelecimento da autora, sem autorização judicial.
2. A autora alegou ter adquirido os bens mediante pagamento parcial e, diante da inadimplência do valor remanescente, a promovida adentrou o imóvel e retirou os equipamentos, o que teria impedido o funcionamento do negócio por dez meses e causado abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retirada dos bens do estabelecimento comercial da autora, sem autorização judicial, configura ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais e morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta da ré ao retirar os bens sem ordem judicial afronta os princípios da boa-fé objetiva, do devido processo legal e da vedação à autotutela, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do CC.
5. Ainda que alegada autorização por terceira pessoa, não houve comprovação de poderes de representação válidos para autorizar a retirada dos equipamentos, sendo certo que o contrato foi firmado diretamente entre autora e ré.
6. A perda temporária da posse dos bens comprometeu a atividade econômica da autora, sendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$5.327,20.
7. O valor fixado a título de danos morais foi considerado excessivo, diante da contribuição da autora para o conflito e da ausência de diligência para solução extrajudicial. Redução para R$2.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00, mantida a condenação pelos danos materiais.
Tese de julgamento:

“1. A retirada de bens de estabelecimento comercial, sem autorização judicial, caracteriza ato ilícito, ainda que haja inadimplemento contratual. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando houver concorrência da vítima para o evento danoso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA
em face de
PRISCILLA DA SILVA GRILLO
, na qual a parte autora alega que adquiriu equipamentos de crossfit da promovida, tendo efetuado o pagamento parcial no valor de R$ 6.327,20, mas, diante da impossibilidade de quitar o valor restante, a ré adentrou seu estabelecimento comercial e recolheu todos os produtos, sem autorização

Afirma que, em razão da retirada dos bens, ficou dez meses sem exercer sua atividade profissional, o que teria acarretado prejuízos materiais e abalo emocional, com diagnóstico de depressão. Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A parte ré apresentou contestação (ID 11857940), arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, pugnando pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11857965), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.327,20 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11857967), sustentando que a fundamentação e o entendimento adotado pelo julgador na sentença estão completamente equivocados e em desacordo com o acervo probatório, notadamente, porque os equipamentos de crossfit foram devolvidos à requerida/recorrente e não tomados por ela. Afirma que toda situação foi intermediada pela ex-companheira da recorrida. Aduz, ainda, que, no decorrer das tratativas, tomou conhecimento que a autora/recorrida sofreu processo de internação compulsória, devido a dependência química e, sensibilizada com a situação e a pedido da família da autora, aceitou receber parte dos equipamentos que restavam de volta. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais, diante da inexistência de ato ilícito.

Contrarrazões ao ID 11857973, ocasião em que foi suscitada preliminar de deserção e, no mérito, a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto a preliminar de deserção, haja vista que o recurso veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, deferido nesta oportunidade.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia dos autos gira em torno da retirada de equipamentos de crossfit do estabelecimento da autora pela ré, sem autorização judicial, após o inadimplemento parcial da compra.

Dos autos, extrai-se que a autora efetuou o pagamento parcial dos equipamentos, no valor de R$6.327,20, e que, mesmo diante da pendência, a promovida adentrou o estabelecimento da autora e recolheu todos os bens, sem autorização judicial ou consentimento formal da parte autora.

Tal conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico, configurando exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva, do devido processo legal e da proibição da autotutela, conforme os arts. 187 e 927 do Código Civil:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 927
.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A alegação da recorrente de que teria obtido autorização da Sra. Eliete – supostamente administradora ou sócia da autora – não restou comprovada nos autos.
Não há qualquer instrumento formal de outorga de poderes à referida pessoa que justificasse a retirada dos bens.

Importante frisar que o contrato de compra e venda foi celebrado exclusivamente entre a autora e a ré, sendo incabível o reconhecimento de legitimidade de terceiros para autorizar a retomada dos bens.

Ainda que inadimplente, cabia à ré buscar os meios legais apropriados (ex: ação de cobrança ou ação possessória), não sendo admissível a retomada forçada e clandestina dos bens, sob pena de violação ao direito de posse e ao livre exercício da atividade econômica da parte autora.

Restou demonstrado que a retirada dos equipamentos inviabilizou as atividades comerciais da autora por cerca de dez meses, sendo cabível, portanto, a reparação dos danos materiais, no valor de R$5.327,20, conforme corretamente fixado em sentença.

Quanto ao dano moral, embora configurado o ilícito, entendo que o valor arbitrado em primeira instância – R$5.000,00 – mostra-se excessivo, considerando as peculiaridades do caso.

Verifica-se, dos autos, que a própria autora deixou de adotar medidas conciliatórias ou buscar solução extrajudicial para o impasse, contribuindo para o agravamento do conflito.

Nos termos da jurisprudência e do Enunciado n.º 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas quando irrisória ou exorbitante.

No caso, reputo adequado o arbitramento do dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que compensa o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa, tampouco esvaziar a função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)